Tribunal: TJPA
Processo: 0040130-26.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040130-26.2009.8.14.0301

APELANTE: VANDERLEY MARQUES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO PRECEDIDA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RENDA MENSAL INICIAL QUE DEVE SER CALCULADA COM BASE NO ARTIGO 29, II, § 5º, DA LEI 8.213/1991 E NO DECRETO Nº 3.048/99. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Vanderley Marques da Silva,
contra sentença do juízo da 4ª Vara Cível e empresarial da Capital que, nos autos da ação revisional de
aposentadoria

por invalidez decorrente de acidente de trabalho em que contende com o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou totalmente improcedente o pedido inicial de
revisão
do valor da
RMI
-
Renda Mensal Inicial
do benefício de
aposentadoria
, com o cálculo do salário de benefício na forma preconizada pelo artigo 29, §5º da Lei nº 8.213/91.

Alega o apelante que a decisão merece ser reformada, pois teria o juízo cometido equívoco ao julgar a ação como sendo uma invalidez decorrentes de auxílio-doença e não como sendo acidente de trabalho, deixando de aplicar o regramento contido no art, 60 do Decreto 3.048/99.

Prossegue afirmando que a reforma da sentença é necessária para que o INSS utilize a legislação vigente à época, ou seja, calcular a RMI da aposentadoria do recorrente com base no artigo 29, §5º da Lei nº 8.213/91.

Assim, requer o provimento total do apelo para reforma da sentença e procedência do pedido, condenando o apelante a revisar o valor da
RMI
da
aposentadoria
por invalidez, na forma do requerido na inicial.

Apresentadas contrarrazões no ID 6807285 – fls. 2/6 pela manutenção da sentença.

A douta Procuradora de Justiça no parecer de ID 8504917 – fls. 1/7 manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do apelo.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Passando à análise das razões recursais, depreende-se que a controvérsia posta nos autos reside na metodologia legal do cálculo do valor inicial do benefício de
aposentadoria
por invalidez do apelante decorrente da transformação do benefício de
auxílio-acidente
,
pretendendo que o cálculo seja refeito com base no artigo 29, § 5º da Lei nº 8.213/91, considerando ter entendido o Magistrado de origem
que o autor não provou que o gozo do benefício por incapacidade foi intercalado com períodos de atividade.

Dos autos se extrai que recorrente era beneficiário de Auxílio-Acidente desde 15/10/1997, sendo aposentado por invalidez permanente em decorrência de acidente de trabalho a partir de 29/02/2000, percebendo Renda Mensal Inicial no valor de R$ 548,81 (quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), postulando sejam revistos os valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez sendo considerado no valor da RMI, para cálculo do salário de benefício, o tempo em que esteve em gozo de Auxílio-Acidente como período contributivo.

É importante ressaltar que a lei aplicável à concessão do benefício previdenciário de aposentadora é aquela vigente à época da concessão, no presente caso as regras da Lei nº 8.213/91, com as modificações introduzidas pelas Leis nº 9.032/95 e nº 9.876/99, na qual encontram-se regulamentados a aposentadoria por incapacidade decorrente de acidente de trabalho e o cálculo do tempo de contribuição, a saber.

“Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;

[...]

h) auxílio-acidente;

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada
, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade,
será calculado com base no salário-de-benefício.

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

[...]

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

[...]

§ 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido

benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período
, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria
, observado, no que couber, o disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º.

Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados
:

[...]

II - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial,
o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria
, nos termos do art. 31;

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício
, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

De modo idêntico dispõe o Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), senão vejamos:

“
Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados:

[...]

II - para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial,
o valor do auxílio-acidente, considerado como salário-de-contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria
, nos termos do § 8º do art. 32.

Art. 39. A renda mensal do benefício de prestação continuada será calculada aplicando-se sobre o salário-de-benefício os seguintes percentuais:

[...]

II - aposentadoria por invalidez - cem por cento do salário-de-benefício;

Assim, de acordo com a legislação, o beneficiário tem direito à contabilização do tempo de gozo de auxílio-acidente como tempo de efetiva contribuição previdenciária para a concessão de aposentadoria de qualquer espécie, devendo o cálculo do valor da renda média inicial corresponder a 100% (cem por cento) do salário de benefício, aí incluído o valor recebido a título de auxílio-acidente como efetiva contribuição previdenciária.

No caso em questão, verifica-se que a aposentadoria recebida pelo recorrente não contabiliza o período que vai de 15/10/1997 e 29/02/2000, período este em que o Sr. Vanderley esteve em gozo de Auxílio-Acidente. Assim, clara está a afronta à legislação em vigor à época da concessão do benefício, que deveria ter considerado, no cálculo da renda mensal inicial, como contributivo, o período ao norte mencionado.

Logo, estando evidente que o valor do benefício recebido pelo recorrente está abaixo do correspondente ao período contributivo à Previdência Social, entendo pelo reconhecimento do direito do apelante em ter revistos seus proventos, fazendo neles constar o tempo de contribuição referente ao período em que recebeu o Auxílio-Acidente, qual seja, de 15/10/1997 até 29/02/2000.

É importante registrar que não há previsão legal que exija a comprovação de período intercalado entre gozo do benefício por incapacidade e períodos de atividade efetiva para que seja realizada a revisão do cálculo de aposentadoria por invalidez, a não ser o que dispõe o art. 55, II da Lei nº 8.213/91, que diz respeito ao tempo intercalado entre gozo do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e períodos laborados, com o fito de contabilizar o período de efetiva contribuição na concessão de aposentadoria por tempo de serviço, o que aqui não se aplica.

Logo, entendo pelo direito do apelante em ver corrigidos seus proventos, devendo ser revisto e aplicado o valor correto da renda mensal inicial ao benefício por invalidez, no sentido de que o auxílio-acidente percebido passe a integrar o salário-de-contribuição da aposentadoria, nos termos da Lei nº 8.213/91, assim como ao recebimento das diferenças decorrentes dos valores inicialmente apurados e aqueles efetivamente devidos, com a devida correção, respeitada a prescrição quinquenal contada a partir da data de ajuizamento da ação.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença vergastada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/10/2024